Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-64.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010201-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM A EMPRESA SEGURADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da parte segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010201-64.2019.8.11.0041

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, lançada nos autos da
Ação Regressiva de indenização
, ajuizada em face da
ENERGISA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença, sob o argumento de que “
o Douto Juízo a quo ignorou todas as impugnações tecidas pela Apelante face ao laudo pericial, que demonstram que a Apelada não apresentou ao Sr. Perito os relatórios de fornecimento que deveriam ser analisados na investigação do nexo causal – de forma que o expert não possuía todos os elementos necessários para chegar a uma conclusão sobre o caso dos autos”
(sic).

Assevera que
“há previsão expressa da ANEEL de que a concessionária só se exime de sua responsabilidade por danos noticiados pelo consumidor caso comprove a inexistência de registros em 5 (cinco) relatórios referentes à qualidade de fornecimento, de manutenção obrigatória”
(sic).

Argumenta que
“não há nos autos qualquer elemento que comprove a inocorrência de nexo causal e que possa afastar a responsabilidade da Apelada” (sic)

Enfatiza
que “o laudo pericial produzido nos autos não é capaz de comprovar a inocorrência de falha do fornecimento de energia da Apelada na data fatos, ao contrário dos documentos apresentados pela Apelante – produzidos à época dos fatos, portanto, mais confiáveis – que são conclusivos quanto ao nexo causal entre o serviço prestado e os danos experimentados
” (sic).

Defende que
“beneficiar a concessionária de energia elétrica pela inconclusividade da perícia, quando esta foi inconclusiva somente porque a Apelada os registros essenciais à análise dos fatos – que poderiam responsabilizá-la –, vai de encontro com a justiça e toda a lógica processual vigente” (sic).

Complementa que
“a presente demanda não é embasada em mera possibilidade quanto à falha no fornecimento de energia elétrica. A origem dos danos foi devidamente apurada e certificada pelo parecer técnico apresentado pela Apelante, produzido por empresa especializada no equipamento avariado que concluiu que as avarias foram causadas por oscilação de energia elétrica, isto é, uma falha do fornecimento de energia pela Apelada” (sic)
.

Pontua que evidente que a causa dos danos atestada pelos documentos apresentados é uma falha no fornecimento por parte da Apelada, pois é seu dever fornecer serviço de qualidade, mantendo um fluxo constante na tensão de fornecimento em níveis que sejam compatíveis com equipamentos eletrônicos ligados à rede e que inequívoco o nexo causal entre os danos ao equipamento da segurada e o fornecimento de energia deficitário por parte da Apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a procedência da demanda, nos termos requeridos na exordial.

A apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no Id. 196966241.

O preparo foi recolhido no Id. 197349154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ajuizou ação regressiva em desfavor de
ENERGISA S/A
, alegando, em síntese,
que firmou contrato de seguro denominado
property
, com a empresa Kozak Auto Center Ltda - ME, por meio do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos, aos quais o imóvel da segurada estivesse exposto durante o período de vigência das apólices.

Diz que, conforme aviso de sinistro anexado, a referida consumidora noticiou dano elétrico, fato que motivou a regulação e verificação dos fatos, constatando-se o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Afiança que com base em laudo técnico, visita e no local e em orçamentos coletados, procedeu ao pagamento do sinistro para cobertura dos danos elétricos ocorridos, no valor total de R$ 5.095,44 (cinco mil, noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) afirmando estar demonstrado o nexo de imputabilidade entre a conduta omissiva da ré, por falha no serviço público prestado, ante o fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade e os danos suportados pela autora.

Afirma que os danos suportados pela autora decorreram direta e imediatamente da postura da ré, consistente na falha na prestação dos serviços públicos por ela explorados.

Ao final, pede a condenação da concessionária ao pagamento da importância total de R$ 5.095,44, acrescida dos consectários legais, além da condenação da requerida na verba sucumbencial.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora/apelante interpõe o presente apelo sob o argumento de que no caso em questão não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos aos equipamentos do segurado, não tendo a apelada logrado êxito a afastar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida (Energisa S/A) possui a responsabilidade civil em indenizar a seguradora/autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos da parte segurada.

Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que a segurada contratou a seguradora/apelante, conforme apólice de Ids. 196965685, para cobertura de danos elétricos que garante ao segurado, nos termos e limites da apólice de seguro contratada, a indenização securitária quando da eventual ocorrência de danos a seu patrimônio causados por variações anormais de tensão, curto circuito e outros fenômenos de natureza elétrica.

De acordo com o Relatório de Regulação de Sinistro (Id. 196965686) mostra as seguintes conclusões:

“Conforme relato do representante Sr. Claudio Kozak, proprietário, na data de 12/05/2017, ás 16h30min, ocorreu uma oscilação de energia na região, vindo a danificar alguns equipamentos de sua empresa.

Após o segurado verificar que os equipamentos não estavam funcionando, entrou em contato com seu corretor, que orientou o mesmo a acionar a assistência técnica.

Durante a realização de nossa vistoria fomos acompanhados pelo proprietário da empresa segurada, Sr. Claudio, que nos apresentou os equipamentos danificados para nossa averiguação e confecção de nosso laudo fotográfico.

Diante das informações do proprietário da empresa e de funcionários que ali se encontravam ficamos convencidos da veracidade dos fatos.

O proprietário da empresa, Sr. Claudio Kozak, realizou os reparos nos equipamentos por conta e risco do mesmo, sendo assim não serão aceitas reclamações posteriores. Deixamos o representante ciente que mesmo após a nossa vistoria, que toda e qualquer possível indenização, fica condicionada a análise minuciosa por parte da Cia Seguradora.

Informamos que o sinistro ocorreu no endereço antigo do segurado na Avenida Ademar Raiter n: 516, de onde o segurado se mudou cerca de 10 dias, a empresa está instalada em novo endereço, na Rua Rio de Janeiro S/n na Cidade de Sorriso- MT.

Estivemos no endereço onde ocorreram os danos e percorremos as dependências do risco segurado, e não encontramos sinas ou vestígios de queda de raio (...).

Pelo que apuramos em vistoria, não foi constatado quaisquer vestígios que evidencie a queda de raio no perímetro do imóvel segurado, sendo os danos resultantes de oscilações de energia provenientes da rede pública de distribuição. Diante disto, o evento em questão resta caracterizado como Danos Elétricos. Somos do parecer técnico favorável ao pagamento das indenizações, conforme valores descritos nesse relatório
(...)
”.

Logo, o relatório de sinistro concluiu pela ocorrência de danos elétricos nos equipamentos, em razão de oscilação de energia, que provocou a queima dos aparelhos eletrônicos pertencentes ao segurado da parte autora, impossibilitando o funcionamento dos mesmos, inclusive, constando que “
não foi constatado quaisquer vestígios que evidencie a queda de raio no perímetro do imóvel segurado, sendo os danos resultantes de
oscilações de energia provenientes da rede pública de distribuição
”
(sic).

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, a seguradora procedeu ao pagamento da indenização no importe de R$ 5.095,44 (cinco mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme comprova recibo de indenização em anexo.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Com relação a prova pericial determinada nos autos fora inconclusiva, porquanto o laudo pericial produzido nos autos não fora capaz de comprovar a inocorrência de falha do fornecimento de energia da Apelada na data fatos inclusive constando que “
não é possível chegar a uma conclusão a respeito das responsabilidades pelo dano ocorrido
”.

Ainda, constou que a concessionária poderia ter “
fornecido os dados de seu sistema na data do ocorrido de todos os casos em questão, informando as condições de operação do sistema e consequentemente se houve alguma ocorrência de anormalidade em sua rede referente a unidade consumidora na data em questão”
, o que não se desincumbiu.

A parte autora, por sua vez, carreou aos autos laudo técnico produzido por técnico devidamente registrado no CREA (Id. 196965687) dando conta que a queima dos equipamentos do segurado se deu por oscilação de energia.

A Energisa/recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos, merecendo reforma a sentença impugnada.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da empresa segurada indenizada, não há outro caminho senão a reforma da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$ 5.095,44 (cinco mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) com os acréscimos legais, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença hostilizada, para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor R$ 5.095,44 (cinco mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência, devendo a parte requerida arcar com o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024